Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703086-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELPIDIO DOS REIS FILHO, CRISTINA ROBOTTOM REIS AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cristina Robottom Reis e Elpídio dos Reis Filho em face da r. decisão (ID 141688185, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rodopoulos CCV Empreendimentos Imobiliários S/A, SPE Magny Cours Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. e Elpídio dos Reis Filho, rejeitou a Impugnação à penhora do imóvel indicado no ID 117001829, na origem, localizado na Quadra SHIS QL 20, conjunto 04, casa 17, Lago Sul, Brasília/DF, matrícula 96.172, com registro no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente aos Agravantes, fiadores do contrato de locação comercial. Alegam, em resumo, que a decisão Agravada merece ser reformada sob os argumentos de que são idosos; não são sócios da empresa Executada; o imóvel é residência familiar há mais de 21 (vinte e um) anos; o bem de família não foi dado em garantia; e foram indicados, em substituição, outros bens à penhora, quais sejam, veículo JEEP GCHEROKEE LIMITED, Placa JIP 0020/DF e Lote no 01, Quadra no 11, do Loteamento Vale dos Pinheiros - Matrícula no 830, do Registro de Imóveis da Comarca de Gramado – estimado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Acrescentam que não lhes foi oportunizado comprovar a titularidade e desembaraço dos bens oferecidos em substituição ao bem de família penhorado. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, os Agravantes figuraram como fiadores do contrato de locação de imóvel comercial (IDs 30910791, pág. 51 e 30910793, pág. 1, na origem), que ensejou o presente cumprimento de sentença. Sobre a matéria, o art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90 dispõe: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: [...] VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”. O c. STJ, no julgamento do REsp 1.363.368/MS pelo rito dos recursos repetitivos, Tema 708, decidiu, in verbis: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: ‘É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990’. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) No mesmo sentido a Súmula 549 do c. STJ orienta que “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.” O e. STF, no julgamento do RE 612.360, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional, Tema 295, e fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.”. E, na data de 8/3/2022, o Plenário da referida Corte Suprema concluiu o julgamento com repercussão geral do RE 1.307.334/SP, fixando a tese de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema 1.127). (grifou-se). Nesses termos, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90 e em conformidade com os precedentes acima destacados. Portanto, o caso em exame não se trata de prestação de garantia real, como querem fazer crer os Agravantes. Os demais argumentos deduzidos também não autorizam a desconstituição da penhora, notadamente a alegação da existência de outros bens de titularidade dos fiadores, pois demonstra, em verdade, capacidade de adimplemento do débito antes da arrematação definitiva do bem de família, conforme destacado na r. decisão de origem. Nesse contexto, afigura-se ausente a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator